Tribunal: TJDFT
Processo: 0766396-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. POSSIBILIDADE DEMONSTRADA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE REVISÃO ALIMENTOS. MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA DO ALIMENTADO. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS GENITORES. POSSIBILIDADES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. VERIFICAÇÃO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O apelante, ao juntar aos autos o comprovante de recolhimento da taxa judiciária, sem ressalva, pratica ato incompatível com o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Juízo negativo de admissibilidade do recurso quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça.
2. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
4. Consideradas todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive as necessidades do alimentando, a renda de seu genitor e o montante dos rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, o quantum fixado na origem deve ser mantido, em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida.